Tribunal: STF
Processo: AI 547623
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. SOLDO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.